Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LINO LOPES RECORRIDO: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE DE PRESENÇA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. 1. Consoante jurisprudência já pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possam ser conhecidas de ofício e reportarem máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado e b) dispensarem a realização de dilação probatória, podendo ser examinadas de plano pelo Juízo. 2. Não merece censura a decisão que indefere a exceção de pré-executividade se as questões envolvidas implicam na necessidade de exame mais aprofundado de provas ou sob as quais não houve questionamento no momento processual oportuno, estando abarcadas pela preclusão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 371, 373 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora rejeitou exceção de pré-executividade, em que se debate matéria de ordem pública, porque teria confundido dilação probatória com análise probatória. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL, OAB/DF 52.447. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “alegada ilegitimidade da agravante para responder pelas obrigações decorrentes do contrato de locação, bem como dos requisitos inerentes à validade do título com esteio em interpretação de cláusulas contratuais e, eventualmente, apresentação de novas provas documentais e oitiva de testemunhas (como sugerido no ID 8894904, fls. 204 e 212), não são matérias cognoscíveis de ofício, tampouco caracterizam questões passíveis de serem aferidas de plano pelo Juízo” (ID 10388291 - Pág. 4), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Nesse sentido, confira-se: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ARTS. 135, III, E 133, DO CTN. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. I - Na origem, ficou decidido que não cabe a responsabilidade do sócio-administrador da sucedida e, simultaneamente, da pessoa jurídica sucessora em caso de sucessão empresarial com assunção integral da responsabilidade pela empresa sucessora (art. 133, I, do CTN), tendo sido determinada a exclusão do sócio-administrador do polo passivo, até que fosse esclarecido ter havido ou não essa assunção integral. II - Havendo dúvida acerca da existência de responsabilidade integral da empresa sucessora-adquirente, não cabe afastar, de plano, a responsabilidade simultânea, uma vez que não encontra fundamento legal a apontada incompatibilidade abstrata entre as possíveis hipóteses dos arts. 135, III, e 133, ambos do CTN. III - A exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado (Enunciado Sumular n. 393/STJ), não sendo a via adequada, no caso, ante a dúvida acerca da responsabilidade integral da sucessora e acerca da dissolução irregular da executada. IV - Recurso especial provido. (REsp 1806683/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019) (g.n.). Ademais, também não merece seguir o apelo com relação ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1380364/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/4/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 1.740/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Finalmente, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL, OAB/DF 52.447. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029